Tribunal: TJSP
Processo: 1032426-82.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. VÍCIO OCULTO. NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO NA RELAÇÃO PROCESSUAL, POR SER O TITULAR DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. TRATANDO-SE DE CONTRATOS COLIGADOS, A RESOLUÇÃO DA COMPRA E VENDA IMPLICA A EXTINÇÃO, TAMBÉM, DO FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. VÍCIO OCULTO. NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO NA RELAÇÃO PROCESSUAL, POR SER O TITULAR DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. TRATANDO-SE DE CONTRATOS COLIGADOS, A RESOLUÇÃO DA COMPRA E VENDA IMPLICA A EXTINÇÃO, TAMBÉM, DO FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÕES. 1. Em se tratando de ação de rescisão de contrato de compra e venda de veículo, a existência de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária faz com que se torne imprescindível a presença do credor fiduciário no processo, por ser o titular da propriedade fiduciária, e por isso necessariamente atingido pela eficácia da sentença. 2. Tratando-se de contratos coligados, em que a fornecedora e a instituição financeira integram o mesmo sistema, a extinção de um contrato produziu o mesmo efeito em relação ao outro, de modo que deve ser restabelecido o estado anterior de coisas. 3. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, que introduziu nova forma de cálculo dos juros legais e da correção monetária, deverão ser adotados os critérios de cálculo respectivos. 4. Diante desse resultado, por incidência do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária sucumbencial a 20% sobre o valor da condenação.